Tribunal: TJBA
Processo: 0561028-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561028-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA

APELADO: TAMILLA DA SILVA BARBOSA e outros (5)

Advogado(s)
:
IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PRECEDENTES DESTE TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO DECRETO Nº 9.967/06 POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE
REGULAMENTA
ÇÃO PECULIAR AOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INCISO V, DA LEI Nº 7.990/2001. RECEBIMENTO D
A
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP.
GRATIFICAÇÃO PAGA

COM O INTUITO DE
COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DEVIDO O PAGAMENTO NA MESMA ÉPOCA E CONTA DA REMUNERAÇÃO MENSAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 18.825/19 QUE REGULAMENTOU O BENEFÍCIO. OMISSÃO DE 13 ANOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO MOSTRA-SE INFUNDAMENTADA, DEVENDO SER ASSEGURADO O BENEFÍCIO ATÉ A DATA DA REGULAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO COM O TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU O IRDR Nº 0007725-69.2016.805.0000. APELO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

0561028-64.2018.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante/apelado,
Tamilla da silva Barbosa e outros
, e, como apelado/apelante,
Estado da Bahia.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DOS AUTORES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08